Tribunal: TJPA
Processo: 0803620-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803620-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIZ KUSER LEHMKUHL

AGRAVADO: NATASHA NORONHA KUSER LEHMKUHL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHO MAIOR DE IDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO RECOMENDAM O AFASTAMENTO DO ENCARGO ALIMENTAR NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A maioridade civil não se revela, por si só, elemento suficiente para afastar a obrigação alimentar do pai em relação ao filho.

2. Após atingida a maioridade civil, o ônus de evidenciar a manutenção da verba alimentar passa a recair sobre o pretenso alimentando.

3. In casu, a partir dos elementos constantes nos autos, não evidenciado, neste momento processual, os requisitos dirigidos à concessão da tutela antecipada para exonerar o pai da obrigação alimentar quanto à filha.

4. Necessária ampla dilação probatória, a fim de que se apure a real capacidade da alimentanda de prover, autonomamente, a sua própria subsistência.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803620-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIZ KUSER LEHMKUHL.

AGRAVADO: NATASHA NORONHA KUSER LEHMKUHL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JORGE LUIZ KUSER LEHMKUHL contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Família da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, indeferiu a medida liminar pleiteada (Id. 5001052), nos seguintes termos:

“ (...) Isto posto, ante a ausência dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência antecipada, a teor do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido feito em sede de liminar com vistas a exoneração do pagamento de pensão alimentícia do autor em favor da requerida (...)”

Insatisfeita, o Agravante interpôs o presente recurso onde informa que se trata de Ação de Exoneração de Alimentos movida em face de sua filha, ora Agravada, atualmente com 24 (vinte e quatro) anos de idade, com total capacidade laboral.

Relata que a verba alimentar é fruto de acordo firmado com a genitora da Agravada em acordo de alimentos homologado em sentença, em 06/12/2005, nos autos de Ação de Alimentos nº 0014610-35.2005.814.0301, no percentual de 38,5% (trinta e oito por cento) de seus vencimentos e vantagens aos seus três filhos, mediante desconto em folha de pagamento

Ressalta que o percentual foi minorado em Ação Revisional de Alimentos, sob o nº 0008582-70.2015.814.0301, para que o Agravante passasse a pagar aos seus filhos 30% (trinta por cento) de seus vencimentos e vantagens.

Informa que adoeceu gravemente e teve que ser submetido a cirurgia, o que resultou em gastos com medicamentos e agravou sua condição financeira, pois ficou impossibilitado de laborar durante o período de sua recuperação.

Afirma que devido a problemas financeiros, doença gravosa e mudança de emprego, não teria mais condições de arcar com o pagamento integral dos alimentos dos filhos, pelo que ajuizou a Ação de Exoneração de Alimentos em face da Agravada.

Colacionou legislação e jurisprudência que entende pertinente à matéria.

Ao final, pleiteou o deferimento da tutela de urgência recursal; e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Em exame de cognição sumária (Id. 5055044),
indeferi

o pedido excepcional, e determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações. Por fim, intimação da parte Agravada na forma da lei.

Contrarrazões da Agravada apresentadas sob o Id. 5435674, onde alega, em síntese, que o Agravante não pagava corretamente a pensão alimentícia fixada em acordo firmado nos autos da Ação de Alimentos nº 0014610-35.2005.814.0301, homologado por sentença em 06/12/2005, no percentual de 38,5% de seus vencimentos aos seus três filhos, incluindo a Agravada; que não há qualquer laudo nos autos acerca da cirurgia a que se submeteu há mais de 12 anos e que possui plano de saúde particular, enquanto a Agravada e seus irmãos não possuem; afirma que, apesar de ter concluído curso de graduação em engenharia naval ainda não conseguiu lograr seu primeiro emprego e, ao final requer a manutenção da decisão agravada em cumprimento ao dever de solidariedade.

Em sua manifestação o Ministério Público se absteve de intervir nos autos, considerando que a alimentanda é maior de idade e o caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação nº 34, de 05/04/2016 9 (Id. 5865695).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo, de plano, à análise das irresignações.

Pretende o recorrente a reforma da decisão interlocutória agravada a fim de que seja suspenso o pagamento da pensão alimentícia à agravada ou minorada no percentual de 5% fixando-se lapso temporal para a efetiva extinção.

Do que se depreende dos autos, restou estipulado na Ação Revisional de Alimentos nº 0008582-70.2015.814.0301, em trâmite perante a 4ª Vara da Família de Belém-PA, que o agravante pague aos seus dois filhos, dentre eles a agravada, 30% (trinta por cento) de seus vencimentos e vantagens.

Estabelece o art. 1699 do Código Civil que se “
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Portanto, é admissível a exoneração dos alimentos quando se verificam mudanças no binômio alimentar, sejam estas nas necessidades do alimentado ou nas possibilidades do alimentante.

E sabe-se que a maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante da obrigação de prestar alimentos.

Como bem assinalou o egrégio Superior Tribunal de Justiça, “O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado” (REsp 1642323/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 30/03/2017).

Uma vez implementada a maioridade do alimentando, altera-se a natureza da obrigação, que deixa de ser um encargo do pai em relação aos filhos, como determina o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, passando a ter fundamento no dever de solidariedade existente entre os parentes (artigo 1.694 e seguintes do Código Civil).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR.
Com a maioridade civil, passa a ser dever da alimentada provar que ainda necessita dos alimentos, pois a necessidade deixa de ser presumida
. Caso em que a alimentada, com 22 anos de idade, provou estar matriculada em curso superior. Alimentante comprovou estar doente, necessitando de medicação contínua. Obrigação alimentar redimensionada à 20% do salário mínimo. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível, Nº 70083546309, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 16-04-2020)

Muito embora, para a manutenção dos alimentos, incumba ao filho maior o ônus da prova acerca da persistência da necessidade, para a antecipação da tutela exoneratória ou revisional, necessária a demonstração inequívoca da cessação/alteração dessa necessidade, e não apenas do termo final do poder familiar.

Pois bem, no caso em análise, o agravante sustenta que devido a problemas financeiros, doença gravosa, mudança de emprego, a constituição de nova família, não está mais tendo condições de arcar com o pagamento integral dos alimentos da agravada, maior de idade.

A agravada, por sua vez, afirma que o agravante não cumpria pontualmente com seu dever de pagar a pensão alimentícia arbitrada; que possui plano de saúde enquanto seus filhos não possuem e seguiu argumentando que, em que pese ter completado 24 (vinte e quatro) anos de idade e ter concluído o curso de graduação em engenharia naval, ainda não recebeu o diploma de conclusão do curso e ainda não logrou a oportunidade do primeiro emprego, razão pela qual não possui condições de se sustentar.

Destaca que somente realizou trabalhos voluntários, sem qualquer remuneração.

A análise das contrarrazões apresentadas e documentação acostada aos autos indicam que, em que pese a agravada tenha 24 (vinte e quatro) anos de idade e concluído curso superior, não há juízo de certeza de que tenha condições, no momento, de suprir seu próprio sustento, primordialmente diante da documentação acostada aos autos de que realizou apenas trabalho voluntario (Id. 5435691) e de que apesar das tentativas em lograr o primeiro emprego, ainda não obteve êxito (Id. 5436992).

Tenho que as questões relativas aos pedidos de exoneração de alimentos, via de regra, não se prestam à tutela antecipada, pois para viabilizar-se a tutela exoneratória pretendida é necessária prova segura e efetiva da verossimilhança das situações levantadas e, tais provas, normalmente, são produzidas ao longo da fase cognitiva da demanda.

Neste sentido, decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO LIMINAR INDEFERIDO. ALIMENTANDA QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A MAIORIDADE CIVIL, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA EXIMIR O ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS,
PERSISTINDO A RELAÇÃO PARENTAL QUE TAMBÉM FUNDAMENTA O DEVER DE AUXÍLIO ENTRE OS FAMILIARES. MUITO EMBORA, PARA A MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS, INCUMBA AO FILHO MAIOR O ÔNUS DA PROVA ACERCA DA PERSISTÊNCIA DAS NECESSIDADES, PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EXONERATÓRIA OU REVISIONAL, FAZ-SE NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA CESSAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES, E NÃO APENAS DO TERMO FINAL DO PODER FAMILIAR
,
PELO QUE A MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ATÉ A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO SE TRATA DE MEDIDA DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70078664729, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 31/10/2018).”(TJ-RS - AI: 70078664729 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018)

Assim, por cautela, entendo necessário o prosseguimento da instrução do feito, o qual possui audiência designada para o dia 04/10/2021, havendo questões a serem avaliadas e esclarecidas com o desenrolar do processo, não sendo demais lembrar que há entendimento sumulado no verbete nº 358 do STJ no sentido de que “ o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

Somente em casos excepcionalíssimos, nas hipóteses em que houver robusta prova de que o alimentando não necessita mais dos alimentos ou de que o alimentante não tem condições de honrar o seu encargo, é que se concede, em antecipação de tutela, a exoneração pretendida, o que não se constatou liminarmente na hipótese em exame, pelo que deve ser mantida a decisão ora recorrida.

Registra-se que a decisão guerreada não se reveste de definitividade, e que, se no decorrer da instrução, vierem aos autos outros elementos para aferição do binômio alimentar, os alimentos poderão ser revistos.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida, devendo ser mantido o desconto junto à fonte pagadora do alimentante/agravante, em favor de sua filha, ora agravada.

É o voto.

Belém (PA), 27 de setembro 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2021